Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707510-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO PHILIPPE VERSTRAETE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA-ME e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 83670053, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial que lhes move o BANCO DO BRASIL S.A., in verbis: “Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito comercial emitida por PHILIPPE VERSTRAETE – PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA. ME sob aval de ADRIANA SANTANA DE MORAES e PHILIPPE ANDDRÉ VERSTRAETE, ora executados, em favor do BANCO DO BRASIL S/A, exequente, com saldo devedor de R$ 134.816,49 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos) ao tempo do ajuizamento da ação. Os executados compareceram espontaneamente ao feito, opondo exceção de pré-executividade (id. 68323602), rejeitada pela decisão de id. 71488966, a qual foi objeto de Agravo de Instrumento, ao qual foi indeferido pedido de efeito suspensivo (id. 73753902). Foi realizada a penhora dos bens descritos no auto de id 68786228, avaliados em R$ 138.630,00 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e trinta reais), sendo os executados intimados na ocasião (id. 68786227) O exequente requereu o leilão dos bens penhorados, tendo sido determinada, então, a remoção para o Depósito Público para inclusão em leilão público coletivo (id. 74339783). Referida decisão foi objeto de Agravo de Instrumento, ao qual foi indeferido efeito suspensivo (id. 79659951). Os executados, então, compareceram aos autos (id. 78624017), alegando a impenhorabilidade dos bens fulcrados no art. 833, V, do CPC. Também afirmam a existência de seguro à cédula de crédito comercial. O exequente pronunciou-se no id. 81623621, expondo que o FAMPE não é seguro de crédito, mas um fundo que concede aval complementar aos Pequenos Negócios e não afasta a responsabilidade do devedor para com a totalidade da dívida. Acrescenta que os bens penhorados foram alienados fiduciariamente ao Banco e, portanto, excluído da regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, pelo seu § 3o. É o relatório. DECIDO Analisando o título executivo, infere-se nele constar a existência da garantia do aval prestada pelo fundo de aval às micro e pequenas empresas – FAMPE. A existência dessa garantia complementar não afasta a responsabilidade do devedor principal pelo pagamento do crédito inadimplido, bem como não retira a liquidez do título exequendo. Isso porque o aval é ato cambiário voltado à garantia do pagamento do título de crédito, por meio do qual o avalista assume a obrigação de pagar o título de crédito nas mesmas condições do avalizado na esteira do que dispõe o artigo 899 do Código Civil. Por força do princípio da autonomia, a obrigação cambial do avalista é independente e autônoma em relação à obrigação do devedor principal. Assim, o avalista e o devedor têm responsabilidade solidária quanto ao pagamento do crédito, sendo que ao credor é facultado mover a execução contra os dois ou contra apenas um deles conforme autoriza o artigo 273 do Código Civil quando disciplina sobre a solidariedade passiva. Portanto, é legítima a propositura da ação de execução aparelhada na cédula de crédito industrial, vez que a garantia complementar instituída no contrato não atinge a relação obrigacional entre o credor e o devedor. Além disso, o banco credor não deve primeiramente recorrer ao FAMPE em busca de saldar até 80% (oitenta por cento) do valor devido para depois cobrar da apelante o saldo devedor restante. A Resolução CDN/SEBRAE n°. 206/2010, que regulamenta as operações do fundo de aval às micro e pequenas empresas - FAMPE, dispõe que a execução do título deve ser ajuizada em desfavor do devedor principal e, somente depois desse ato, poderá o credor requer junto ao SEBRAE, gestor do FAMPE, a cobertura da garantia. De se asseverar, ainda, que se trata de aval, e não se seguro, como alegado pelos executados. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos bens relacionados no auto de penhora de id 68786228, na cláusula “GARANTIAS” (id. 66836924 – pág. 6), os bens adquiridos com o crédito foram dados em alienação fiduciária. Estão relacionados nas páginas 11 a 14 do evento retro mencionado. Assim, os bens penhorados estão excluídos da proteção legal do art. 833 do CPC, por força de seus parágrafos primeiro e terceiro. Ante o exposto, rejeito as alegações dos executados e determino o prosseguimento da execução, com a expedição do mandado de remoção já determinado. Intimem-se.” Asseveram os agravantes-executados, em síntese, que os equipamentos e utensílios constritos são impenhoráveis, uma vez que necessários à atividade de panificação da empresa-executada, art. 833, inc. V, do CPC; que o agravado-exequente não pretende retirar referidos bens da empresa-executada, controvérsia que é objeto do AI 0752083-82.2020.8.07.0000 e que “não há prova feita pelo exequente que houve a negativa de pagamento do seguro contratado por ocasião da celebração do título executado, e houve o pagamento do prêmio de referido seguro, e o mesmo deve ser acionado, uma vez que o objeto contratual securitário foi atingido, devendo ser acionado pelo credor, e daí, a seguradora que deveria promover eventual ação de reparação do seguro indenizado” (id. 24045575, pág. 7). Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento do recurso e, ao final, o seu provimento, para reformar a r. decisão a fim reconhecer “que os bens da atividade econômica estão protegidos sob a égide do Cód de Proc. Civil e não podem ser retirados da empresa-devedora face a essencialidade dos mesmos para o exercício da atividade empresarial, sob pena de levar a empresa a fechar suas portas e demitir os empregados” e para determinar “a baixa dos valores segurados da dívida, conforme seguro-dívida contratado” (id. 24045575, pág. 8). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução está embasada na Cédula de Crédito Comercial no 40/00734-0, emitida em 10/06/15, no valor de R$ 238.841,23, com vencimento em 01.07.21, a ser quitada em 60 prestações de R$3.980,69 (id. (id. 66836924), no entanto, diante do inadimplemento, houve o vencimento antecipado, e a dívida postulada é de R$ 134.816,49. Citados, os agravantes-executados não pagaram a dívida nem nomearam bens à penhora, e apresentaram exceção de pré-executividade (id. 68323612 dos autos originários), que foi rejeitada pelo i. Juízo a quo (id. 71488966, autos originários) e mantida no Segundo Grau, no julgamento do AI 0744368-86 em 10/02/21. Os bens penhorados e avaliados em 29/07/20, os quais os agravantes-executados afirmam ser impenhoráveis, são os seguintes (id. 72365737, autos originários): 1 CUTTER MARCA ROBOT COUPE BRASIL, MODELO R2A, COM FACA LISA, 220 V R$ 3.722,00 1 BALANÇA ELETRÔNICA MARCA BALMAX, MODELO ELCN 6/15/30 R$ 549,00 2 BALCÕES REFRIGERADOS, MARCA SERVINOX COM 3 PORTAS, MODELO HORIZONTAL R$ 12.058,00 1 BALCÃO REFRIGERADO, MARCA SERVINOX COM 2 PORTAS, MODELO HORIZONTAL R$ 8.208,00 1 BALCÃO REFRIGERADO, MARCA SERVINOX COM 4 PORTAS, MODELO HORIZONTAL EXTRA REFORÇADO R$ 14.826,00 1 FOGÃO DE INDUÇÃO COMERCIAL, MARCA MARCHESONI, MODELO FG 3182 R$ 549,00 1 FOGÃO 4 BOCAS, MARCA VENÂNCIO, MODELO E4D2H R$ 749,00 1 PANQUEQUEIRA SIMPLES, MARCA CROYDON, MODELO 37 MPES R$ 890,00 1 ESTUFA ESQUELETO PARA FERMENTAÇÃO, MARCA CIMAPI, MODELO BH VAZIA, ALUMINIO PARA 20 ASSADEIRAS R$ 1.066,00 1 CAMARA DE FERMENTAÇÃO, MARCA KLIMAQUEIP, MODELO CF20 R$ 12.022,00 10 MESAS, MARCA PAVANNY, MODELO PARIS P, BASE EM FERRO FUNDIDO COM TAMPO EM MADEIRA MDF, 70X70 CM R$ 3.780,00 40 CADEIRAS, MARCA PAVANNY, MODELO HOLIDAY, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO R$ 8.200,00 1 FORNO FIXO DE CONVECÇÃO, MARCA RAMALHOS BRASIL, MODELO TURBORAM R$ 33.600,00 1 LAVADORA DE LOUÇAS, MARCA WINTER HALTER, MODELO HIDRO 750 R$ 9.650,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 9.108,00 APARELHOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA R$ 19.653,00 Conforme se verifica da cédula de crédito comercial exequenda, os bens supracitados foram dados em alienação fiduciária em garantia (id. 66836924, pág. 6, autos originários), portanto, não estão abrangidos pela impenhorabilidade legal invocada. Ademais, quanto à garantia complementar convencionada na cédula, tal como ressaltou o i. Juízo a quo “de se asseverar, ainda, que se trata de aval, e não se seguro, como alegado pelos executados”. Por fim, quanto ao fato de o agravado-exequente não se opor a que os agravantes-executados fiquem como depositários dos bens penhorados, o que é objeto de exame no AI 0752083-82, a insurgência do credor está fundamentada, em verdade, na dificuldade de remoção e custos da diligência, por se tratarem de máquinas e utensílios grandes e pesados. Em conclusão, não há prova inequívoca da relevância da fundamentação e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora